Tribunal: TJMT
Processo: 1012141-35.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012141-35.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELUINYNG KLAYN ROYTY SILVA - CPF: 043.811.941-01 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N.º 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que as alegações do requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Embora a requerida, ora apelada, em razão da cobrança indevida, tenha inscrito o nome do requerente, ora apelante, no cadastro de inadimplentes do SERASA, observa-se do extrato de id. 153503205– pág. 2, a preexistência de inscrição, de modo que, no caso, deve ser observado a orientação da Súmula de n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
KELUINYNG KLAYN ROYTY SILVA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1012141-35.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A (CLARO TV)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes;

ii) indeferir o pedido de condenação por danos morais; e

iii) condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, vedada a compensação (artigo 85, §14, do Código de Processo Civil). Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 153503214 – págs. 1 a 13), o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada, uma vez que desconhece as inscrições preexistentes no cadastro de proteção ao crédito.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 153503220 – págs. 1 a 13), a requerida CLARO S.A., ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a requerida CLARO S.A., ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento da indenização por danos morais, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada, uma vez que desconhece as inscrições preexistentes no cadastro de proteção ao crédito.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora a requerida, ora apelada, em razão da cobrança indevida, tenha inscrito o nome do requerente, ora apelante, no cadastro de inadimplentes do SERASA, observa-se do extrato de id. 153503205– pág. 2, a preexistência de inscrição, de modo que, no caso, deve ser observado a orientação da Súmula de n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)”

Por oportuno, insta ressaltar que, a simples alegação do requerente, ora apelante, no sentido de que desconhece a inscrição preexistente no cadastro de proteção ao crédito, não enseja a procedência do seu pedido para condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, evidentemente, competia-lhe demonstrar que a inscrição preexistente era indevida, do que não se desincumbiu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023